Tribunal: TJMT
Processo: 1031486-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031486-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), VITORIO REGINATO NETO - CPF: 366.740.529-49 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 240.786.381-04 (AGRAVADO), LAURA MOREIRA DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 353.553.441-00 (AGRAVADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE SILVA MOSCHINI - CPF: 141.276.297-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Exceção de Pré-Executividade – Alegada Inexistência de Assinatura no Contrato – Proibição do
Venire contra Factum Proprium
–
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente, sob o argumento de que o título executivo extrajudicial não contém sua assinatura.

II. Questão em discussão

2- Verificar se a falta de assinatura do Recorrente no Contrato de Compra e Venda objeto do título executivo compromete a sua validade e exigibilidade.

III. Razões de decidir

3- No caso, há provas de sua ciência e participação na negociação, incluindo assinatura em Acordo correlato e procuração concedida a Advogado para representar seus interesses.

4- O princípio do
venire contra factum proprium
proíbe comportamentos contraditórios.

5- A existência de atos processuais anteriores, nos quais o Recorrente reconhece e participa das tratativas, reforça a validade do título executivo extrajudicial.

IV. Dispositivo

6- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A falta de assinatura no Contrato não impede sua exigibilidade quando demonstrada a ciência e anuência do devedor por outros meios.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1031486-66.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vitório Reginato Neto
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1016855-28.2023.8.11.0041, ajuizada por
Antônio Roberto Sobrinho
e
Laura Moreira de Souza Sobrinho
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a falta de sua assinatura no Contrato que instrui a Ação Executiva compromete a validade do título.

Aduz que a assinatura é requisito essencial para a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Diante disso, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja excluído do polo passivo da Ação de Execução.

Os Agravados, por sua vez, deixaram de apresentar Contraminuta, conforme certidão de Id. 256594691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, relato os fatos desde a origem da controvérsia.

O terceiro Leandro Leonel Tizot foi contratado por Almiro Antônio Ribeiro para realizar serviços topográficos e demarcação de 65 (sessenta e cinco) lotes em área localizada na região do Bairro Nova Esperança, Chácara Sol Nascente.

A título de pagamento pelos serviços, Almiro Antônio Ribeiro prometeu entregar 10 (dez) lotes ao Topógrafo.

O contratante não honrou o compromisso; de conseguinte, Leandro Leonel Tizot ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001779-71.2017.8.11.0041 em desfavor de Almiro Antônio Ribeiro, com o intuito de receber os 10 (dez) lotes, localizados na região do Bairro Nova Esperança, Chácara Sol Nascente.

Promovida a citação, em 04/07/2017 as partes apresentaram Termo de Acordo no qual o Executado (Almiro Antônio Ribeiro) prometeu a entregar ao Exequente (Leandro Leonel Tizot) os Lotes n. 15, 19 e 24, do Loteamento denominado Empreendimento “Chácara 41-P”, objeto da Matrícula 50.050, do 5.º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

Em 15/08/2018, Leandro Leonel Tizot informou o descumprimento do Acordo e, intimado, o Executado (Almiro Antônio Ribeiro) não se manifestou.

A Juíza
a quo
deferiu o pedido de penhora e avaliação de 10 (dez) Lotes do loteamento denominado empreendimento “Chácara 41-P", Matrícula 50.050, do 5º Ofício da Capital e determinou a expedição do termo de penhora.

Em 09/07/2019, a Tabeliã do 5.º Serviço Notarial e Registro de Imóveis do CRI de Cuiabá-MT encaminhou a Certidão da matrícula n. 50.050, na qual informou que o lote penhorado pertencia à empresa Rastro Empreendimentos Imobiliários S.A. e, em 15/10/2018, foi alienado à empresa Jireh Construções e Empreendimentos Ltda.

Informou que não existia qualquer vínculo entre a empresa proprietária do imóvel e o Executado (Almiro Antônio Ribeiro) e, ainda, que este último faleceu em 09/11/2017.

Diante da notícia do óbito de Almiro Antônio Ribeiro, a Juíza determinou que o Exequente (Leandro Leonel Tizot) promovesse a habilitação e citação do espólio sucessor e/ou herdeiros.

O Exequente indicou os nomes e endereço e alegou que o Contrato de Prestação de Serviços, objeto da Execução, foi assinado pelo
de cujus
e por Luciane Fonseca Moreira Nunes, e que tal documento comprova que o imóvel comercializado à época era de propriedade do Executado.

Apontou que a Cláusula Primeira do Contrato expressamente reconhece o Executado como titular da área denominada Chácara 41 (Pedra 90), matriculada sob o n. 50.050, do CRI do 5.º Ofício de Cuiabá-MT.

Alegou, ainda, que após o falecimento do Executado, houve um aditamento contratual entre Luciane Fonseca Moreira Nunes e a empresa Jireh Construções e Empreendimentos Ltda – ME, representada por José Carlos dos Santos, no qual ratificou a venda do Lote 11, na época celebrada entre ela (compradora) e Almiro Antônio Ribeiro (vendedor).

Por fim, afirmou que não havia dúvida de que o imóvel penhorado pertencia ao Executado Almiro Antônio Ribeiro, o qual vendeu ou repassou ao José Carlos dos Santos o direito de comercialização dos referidos lotes.

Em virtude desses fatos, a Juíza singular determinou expedição de ofício ao 5º Ofício da Capital para que mantivesse a penhora.

Em 23/12/2022, Leandro Leonel Tizot, na qualidade de Exequente, juntamente com Luiz Felipe Silva Moschini e Vitorio Reginato Neto, estes últimos na qualidade de terceiros interessados e atuais proprietários e possuidores do imóvel registrado sob a Matrícula n. 50.050 do CRI do 5.º Ofício de Cuiabá-MT, parcialmente atingido pela penhora, juntaram Petição de Acordo, datada de
19/12/2022
, para que fosse homologado, colocando fim à Ação Executiva.

Luiz Felipe Silva Moschini e Vitorio Reginato Neto se comprometeram a transferir ao Exequente (Leandro Leonel Tizot) e seu advogado Alencar Felix da Silva, o imóvel da matrícula n. 116.690, do 5.º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, com 20,777 m2,
que adquiriram de Antônio Roberto Sobrinho e Laura Moreira de Souza Sobrinho
.

Em contrapartida, requereram a baixa da penhora dos 10 (dez) Lotes do loteamento denominado empreendimento “Chácara 41-P", Matrícula 50.050, do 5º Ofício da Capital.

Para que não paire dúvida quanto aos termos do acordo, esclareço que Antônio Roberto Sobrinho e Laura Moreira de Souza Sobrinho assinaram o documento como anuentes e, na Cláusula Segunda, Luiz Felipe Silva Moschini e Vitorio Reginato Neto se incumbiram de:

[...] efetuar o pagamento pela aquisição do domínio e posse de
uma área de terras registrada em nome
de
ANTÔNIO ROBERTO SOBRINHO
[...], e sua esposa
LAURA MOREIRA DE SOUZA SOBRINHO
[...], situada na Estrada Linha 11, Quadra 23, Lote 01, Cinturão Verde, Coxipó da Ponte,
objeto da matrícula nº 116.890, do Cartório do 5º Ofício da comarca de Cuiabá/MT, com área de 20.777 m2
, a qual será dada em pagamento ao
exequente
.

Antônio Roberto Sobrinho e Laura Moreira de Souza Sobrinho concordaram que o imóvel objeto da matrícula 116.690, do 5º Ofício da Capital, fosse transferido para Leandro Leonel Tizot e seu Advogado (Cláusula Segunda, parágrafo segundo – do Acordo homologado).

Luiz Felipe Silva Moshini e Vitorio Reginato Neto, em contrapartida e como garantia, prometeram transferir a posse de um Caminhão Mercedes Benz, Placa AIW-0522, para os anuentes, que ficariam responsáveis pela guarda do veículo, até que os pagamentos pela aquisição da área da matrícula 116.690, assumidos por Luiz Felipe Silva Moshini e Vitorio Reginato Neto, fossem integralmente quitados (Cláusula Quinta – do Acordo homologado).

Em 30/01/2023, o Juiz homologou o Acordo e extinguiu aquela Execução. Em 03/04/2023, foi expedido ofício para o levantamento da averbação das penhoras, que foi cumprido em 25/04/2023.

A sentença homologatória transitou em julgado em 07/08/2024.

Em 10/05/2023, Antônio Roberto Sobrinho e Laura Moreira de Souza Sobrinho promoveram a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016855-28.2023.8.11.0041, em desfavor de Felipe Silva Moschini e Vitório Reginato Neto, sob alegação de que os Executados não pagaram integralmente o preço pela aquisição do imóvel objeto da matrícula 116.690, do 5º Ofício da Capital.

Assim, a Ação Executiva está lastreada no Contrato de Compra e Venda celebrado em
19/12/2022, por meio do qual venderam a Felipe Silva Moschini e Vitório Reginato Neto, a área rural com 2,077 ha,

objeto da matrícula n. 116.890, do Cartório do 5º Ofício da comarca de Cuiabá/MT
, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Na petição inicial daquela demanda alegaram que, no momento da negociação, receberam o sinal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); todavia, não receberam as demais parcelas ajustadas e, muito menos, tomaram posse do caminhão Mercedes Benz, Placa AIW-0522, que foi oferecido em garantia.

Sustentaram que, transcorridos 05 (cinco) meses desde a celebração do Contrato, não houve a entrega do caminhão dado em garantia, tampouco o pagamento do valor remanescente (R$ 270.000,00).

Desse modo, requereram, liminarmente, a penhora do imóvel matriculado sob o n. 50.050, no Cartório do 5.º Ofício de Cuiabá-MT, como garantia do pagamento final.

Subsidiariamente, pleitearam a realização de pesquisas nos Sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora e, consequentemente, viabilizar a constrição do valor remanescente.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Transcorrido o prazo para o pagamento voluntário do débito, os Executados Vitório Reginato Neto e Luiz Felipe Silva Moschini permaneceram inertes.

Em razão disso, o Julgador da instância de origem deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD, medida que resultou parcialmente frutífera, com a constrição do valor de R$ 61.980,27 (sessenta e um mil novecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) da conta bancária de Luiz Felipe Silva Moshini, que apresentou Impugnação a penhora, sob o argumento de que os valores pertencem à sua mãe, com a qual possui conta conjunta, o que foi rechaçado pelos Recorridos.

O Juiz singular indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores e determinou a inclusão da esposa do Recorrente, Helaine Dalimary Reginato, no polo passivo da Ação. Ordenou, ainda, a penhora do imóvel registrado sob o n. 50.050, do Cartório do 5.º Ofício Notarial da Comarca de Cuiabá-MT.

Irresignado, Vitório Reginato Neto interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001932-86.2024.8.11.0000
, no qual alegou que o Contrato de Compra e Venda não contém sua assinatura, razão pela qual não é possível presumir seu consentimento quanto aos termos nele estabelecidos.

A Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho não conheceu do Recurso, pois os argumentos apresentados nas razões recursais não tinham sido analisados pelo Juiz
a quo
.

Assim, Vitório Reginato Neto opôs a Exceção de Pré-Executividade onde foi proferida a decisão agravada.

Na Objeção, reiterou a tese de que sua assinatura não consta no Contrato de Compra e Venda que embasa a Ação Executiva e, portanto, não é possível presumir seu consentimento quanto aos termos nele definidos.

Na decisão agravada, a Julgadora
a quo
consignou que não há como acolher a alegação do Excepto de que não tinha conhecimento do Contrato e de que o título não é válido, uma vez que, nos autos da Ação de Execução n. 1001779-71.2017.8.11.0041, que tramitou na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, o Contrato foi realizado nos mesmos moldes.

Diante disso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Inconformado, Vitório Reginato Neto interpôs este Recurso, no qual alega que a falta de sua assinatura no Contrato que instrui a Ação Executiva compromete a validade do título.

Aduz que a assinatura é requisito essencial para a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

De tudo que foi relatado neste voto, revela-se evidente que a argumentação do Recorrente afronta o princípio da proibição ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, derivado da boa-fé objetiva e contratual, que impede que a parte de adotar comportamento contraditório em prejuízo de outrem.

Nelson Nery Junior leciona que:

“
Venire contra factum proprium.
A locução “venire contra factum proprium” traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente
(Menezes Cordeiro, Boa-fé, p. 743). ‘Venire contra factum proprium’ postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo.
O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo.
Esta fórmula provoca, à partida, reações afectivas que devem ser evitadas (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p. 745). A proibição de venire contra factum proprium traduz a vocação ética, psicológica e social da regra “pacta sunt servanda” para a juspositividade (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p. 751)”.
(Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 236). (sem destaque no original)

Na Ementa do Agravo Interno no Agravo ao Recurso Especial n. 2.423.648/PE, o Ministro Moura Ribeiro fez constar expressamente que
“é firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório.”
(AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Na hipótese, em que pese o Recorrente alegar que o Contrato de Compra e Venda não contém sua assinatura, o que impossibilita a presunção de seu conhecimento aos termos nele estabelecidos, há elementos inequívocos que indicam sua ciência e concordância com os termos da transação.

O parágrafo quinto do Instrumento Contratual dispõe expressamente que:

A presente cessão e transferência do domínio e posse do imóvel objeto da
presente

avença é firmada concomitantemente ao Termo de Acordo firmado entre os Outorgados Compradores e Leandro Leonel Tizot e seu patrono, Dr. Alencar Félix da Silva, em que celebrada composição entre as referidas partes, visando o levantamento da penhora ordenada pelo despacho ID 18944657 proferido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Processo nº 1001779-71.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e, consequentemente, a extinção do processo e sua baixa nos registros forenses
.
(sem destaque no original)

Ademais, no Acordo homologado na Ação Executiva n. 1001779-71.2017.8.11.0041, especificamente no Id. 106774381, consta a assinatura digital do Recorrente, o que afasta qualquer dúvida quanto à ciência do Acordo homologado:

É pertinente ressaltar que acessei o site do Governo Federal e, por meio do serviço denominado VALIDAR, mantido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (
https://validar.iti.gov.br/
)
, que avalia a conformidade das assinaturas eletrônicas de acordo com a regulamentação da ICP-Brasil e das normas contidas na Medida Provisória n. 2.200-2/2001, na Lei n. 14.063/2020 e no Decreto n. 10.543/2020, e verifiquei que é válida a assinatura digital do Recorrente:

Outrossim, na Ação de Execução n. 1001779-71.2017.8.11.0041, em 25/01/2023, Luiz Felipe Silva Moschini e o Recorrente esclareceram que:

[...] em cumprimento ao disposto na Cláusula Segunda e, especialmente em seu Parágrafo Segundo, do acordo antes referido,
já transferiram para o exequente, LEANDRO LEONEL TIZOTE e para o seu patrono, Dr. ALENCAR FÉLIX DA SILVA, através da Escritura Pública de Compra e Venda (doc. 01), ora apresentada, o domínio do Imóvel objeto da Matrícula nº 116.690;
eliminando assim qualquer óbice ao deferimento do pedido de homologação do acordo firmado entre as partes.
(sem destaques no original)

Diante desses elementos, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, fica evidente que a pretensão do Recorrente não se sustenta.

Com tais considerações,
nego provimento

ao Recurso
e mantenho hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025